Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715952-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Giselda Cardoso Rodrigues Agravado: Atlas Holding Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselda Cardoso Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0704423-60.2018.8.07.0001, assim redigida: “Da análise dos autos, vê-se que a publicação da anotação de comparecimento espontâneo da executada Giselda Cardoso Rodrigues ocorreu em 25/10/2018 (1o dia útil após a disponibilização no DJe - ID63052339). Foram juntados três atestados médicos pela requerida, a saber: 1) afastamento de 10 dias a contar de 01/10/2018 (documento incompleto- não consta CID): de 01 a 10/10/2018; 2) cirurgia odontológica em 07/11/18- afastamento de 3 dias: de 07 a 09/11/2018; e 3) Atestado oftalmológico de 14/11/18 para afastamento 15 dias: de 14 a 28/11/2018. Registre-se que a partir da data do comparecimento espontâneo (25/10/2018) até o término do prazo (19/11/2018), a Patrona da executada Giselda Cardoso Rodrigues ficou afastada no período compreendido entre 07 a 09 e 14 a 19/11/2018. Acrescente-se que caberia à advogada comprovar que naquela ocasião encontrava-se, de fato, impossibilitada de redigir até um substabelecimento ou de se comunicar com a cliente. Nesse sentido, vale mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não evidência justa causa para a devolução de prazo processual, pois, para tanto, se faz necessária a comprovação de total impedimento para a prática do ato ou para substabelecer. Vejamos: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO E DE SUA GENITORA. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n.225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada no caso. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1557763/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) Grifos meus No mesmo sentido, o julgado a seguir transcrito, deste TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ATESTADO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESERÇÃO DECLARADA. PENA NÃO RELEVADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora, por deserção. 2. Ao interpor o recurso, a parte, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta das custas, deve comprovar o recolhimento do preparo. 2.1. Considera-se deserto o recurso, quando o recorrente deixa de preparar, quando intimado na pessoa de seu advogado, a suprir o vício, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, caput e § 4o). 2.2. O § 6o do mesmo artigo dispõe que "provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. 2.3. O afastamento do advogado por recomendação médica não representa justo impedimento apto a relevar a pena de deserção. 2.4. Além disso, a situação descrita não se insere dentre as hipóteses de suspensão do processo, previstas no art. 313 do CPC. 2.5. Jurisprudência: "não ilustra justa causa atestado médico com a mera recomendação de afastamento do trabalho pelo período de 15 dias, quando não indica, claramente, a despeito do apontamento da CID, a extensão da limitação física do patrono, não sendo suficiente, portanto, para encampar a versão de que o advogado não estava apto a redigir, ainda que um simples substabelecimento. Precedentes. Apelação não conhecida." (20090111418169APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 05/11/2014). 3. Agravo interno improvido. (Acórdão no 1091073, 07081124920178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos meus. Caberia, portanto, à advogada comunicar à cliente acerca da sua impossibilidade, o que não fez em tempo hábil. Ademais, observa-se que, somente em 06/12/18, a advogada formulou pedido de devolução de prazo e de intimação da executada para constituir outro patrono. O pleito foi indeferido no ID 26534886, a seguir transcrito: "No tocante ao pleito de intimação da executada para nomeação de outro patrono, registro que o requerimento não se sustenta em aparo legal. Inexistindo interesse em permanecer no patrocínio da causa, compete à Advogada renunciar ao mandato, comunicando da renúncia a parte, nos termos do art. 112 do CPC". Desse modo, nada a prover quanto à reiteração do pedido de restituição de prazo formulado pela patrona da executada Giselda Cardoso Rodrigues. Aguarde-se o prazo conferido ao exequente no ID58317253 para instrução da carta precatória, sob pena de desconstituição da penhora efetuada. Após, prossiga-se à sua expedição.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega (Id. 16759863), em síntese, que não teve oportunidade de se manifestar nos autos do processo de execução, tendo em vista que sua mandatária estava acometida por doença que a impedia de praticar os correlatos atos processuais tempestivamente. Assim, ressalta ser necessária a devolução de prazo para que possa propor os embargos à execução. Requer, poprtanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata devolução do prazo para o ajuizamento de embargos à execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16759863). É a breve exposição. Decido. No presente caso, a despeito de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não deve ser conhecido. Como é sabido, o agravo de instrumento deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ocorre que a agravante insiste na rediscussão de questão que foi decidida de modo desfavorável a ela. Observe-se que há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo principal). Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. Por essa razão, não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator